Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR. VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua.
II – Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor.
III – Apelação desprovida.